Tribunal: STF
Processo: MS 29715
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PACIFICADA. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. 



    PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.